Tribunal: TJMT
Processo: 1014608-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014608-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RIO CLARO DIESEL LTDA - CNPJ: 00.963.025/0001-90 (AGRAVADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0001-13 (AGRAVADO), CREDORES (AGRAVADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (AGRAVANTE), JUIZ DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), KARINE DAGOSTIN - CPF: 050.658.511-58 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA - DECISÃO SURPRESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– NÃO OCORRÊNCIA – RECUPERANDA INTIMADA PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CAPACIDADE PARA SOERGUIMENTO DA EMPRESA - ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E ABANDONO DOS POSTOS DE TRABALHO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em decisão surpresa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando foi oportunizado à recuperanda a se manifestar sobre o pedido de convolação em falência, a qual, inclusive se manifestou, sem, contudo, comprovar que ainda tem capacidade
para o prosseguimento da demanda de soerguimento da empresa.

Deve ser mantida a decisão que convolou a recuperação judicial em falência, em razão da flagrante inviabilidade de soerguimento da empresa, consubstanciada pelo encerramento de suas atividades e abandono de seus postos de trabalho, não cumprindo a denominada “função social da empresa”, tampouco o pagamento dos honorários do administrador judicial, atrasando a marcha processual sem que sequer tenha sido designada a data da Assembleia Geral de Credores.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EXPRESSO RUBI LTDA
em face de sentença proferida na
Ação de Recuperação Judicial no 1002367-27.2019.8.11.0003
, figurando como credores
RIO CLARO DIESEL e OUTROS
, que decretou
A FALÊNCIA
da empresa agravante, nos termos dos
artigos 73 e 94 da Lei no 11.101/2005
.

Informa a agravante que o pleito de Recuperação Judicial foi por ela ajuizado na data de
20/03/2019
, considerando a sua dificuldade econômico-financeira, sendo deferido em
22/03/2019
o processamento da recuperação judicial, ocasião em que foi deferido o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do Plano de Recuperação Judicial.

Aduz que o plano de Recuperação Judicial foi devidamente apresentado pela Recuperanda na data de
21/05/2019

e

após a decisão de recebimento do plano, bem como a lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial, fora devidamente expedido e publicado edital, nos termos da legislação vigente.

Adiante, pontua que cumprindo as determinações legais previstas na Lei no 11.101/2005 e diante da existência de objeções ao plano de recuperação na data de
30/09/2019
o Juízo
a quo
determinou a realização de Assembleia Geral de Credores para que os credores pudessem deliberar sobre ele, votando pela aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial, determinando a intimação do Administrador Judicial para indicar data, horário e local para a realização do conclave.

Por ocasião da referida decisão, considerando que a Recuperanda havia cumprido rigorosamente as disposições legais e os prazos que deveria observar, não tendo contribuído para o atraso do processo, o juízo
a quo
determinou a prorrogação do período de blindagem da empresa até que fosse deliberado em AGC acerca da homologação do plano de Recuperação Judicial.

Pondera que o Administrador Judicial então indicou a data de
12/02/2020 às 14h00
para realização da primeira convocação da AGC, e o dia
19/02/2020 às 14h00
para realização da segunda convocação, ambas a serem realizadas no Hotel Piratininga, localizado na Avenida Amazonas, 472, Centro, CEP 78.700 - 070 em Rondonópolis -MT. Posteriormente, em razão da alteração do quadro fático da Recuperação Judicial decorrente de Acórdão proveniente deste TJMT, o juízo determinou o cancelamento da AGC então designada.

Logo em seguida, sobreveio aos autos o pedido de decretação de Falência da Recuperanda, sobre o qual a recuperanda se manifestou por meio da petição de ID no 42506953, onde expôs propriamente a viabilidade da Recuperação Judicial e a inexistência de motivos ensejadores da decretação de falência.

Acerca disto, o Administrador Judicial se manifestou nos autos por meio da petição de
ID no 45051701
, informando que havia verificado que a empresa se encontrava fechada, porém, em contato com o preposto da Recuperanda Sr. Paulo, o qual disse que diante de todas as dificuldades que a empresa estava enfrentando durante o processo recuperacional, bem como com a pandemia

da Covid-19, a empresa não estava conseguindo se manter no mercado naquele momento, tendo inclusive, cedido o pátio da empresa para que um terceiro utilizasse para abertura de um lava jato, sendo que em troca este arcaria com o custo de energia e tomaria conta dos veículos que lá se encontravam. Ainda requereu o administrador a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para que a Recuperanda apresentasse nos autos todos os documentos contábeis e extratos bancários dos meses de outubro de 2019 a novembro de 2020, bem como comprovar que a frota da empresa continua operando, a fim de corroborar suas alegações.

No entanto, em entendimento contrário às manifestações do Administrador Judicial, em
08/07/2021
, em decisão surpresa, o juízo singular entendeu por desnecessária nova intimação da recuperanda para manifestar nos autos e, mesmo ainda não tendo sido efetivada a AGC, DECRETOU A FALÊNCIA da ora agravante, violando de forma grave diversos dispositivos legais e sobretudo os princípios do devido processo legal, princípio da preservação da empresa, e da soberania da AGC.

Enfatiza ainda a agravante que devido aos vícios na sentença recorrida, opôs embargos de declaração, sendo proferida decisão completamente teratológica, uma vez que concedeu

ao Administrador Judicial "CARTA BRANCA" para agir ao seu bel prazer nos autos, literalmente concedendo a "toga" ao Administrador para agir de forma livre e desimpedida no desenvolvimento da função de síndico, em gravíssima ofensa ao devido processo legal e, sobretudo, em afronta ao próprio Poder Judiciário, visto que delegou a função INDELEGÁVEL de prestar a Jurisdição.

Assim sendo, pretende a reforma da sentença recorrida, porque, a seu ver, resta totalmente equivocada por afronta os próprios artigos da Lei n. 11.101/2005, além de contrariar todos os princípios de direito, como o da boa-fé, da razoabilidade, da proporcionalidade e do instituto da recuperação judicial, que visa a preservação do interesse coletivo e não apenas o individual, que se opõe a todos os direitos sociais, mormente aos empregos dos trabalhadores.

Também pretende a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa), decisão surpresa que ofende a soberania da assembleia geral de credores.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, para anular as decisões recorridas, por não ter o Juízo singular obedecido os ditames da Lei, ou para reformá-la: ordenando ao Juízo de piso para:

·

reformar integralmente a decisão agravada, determinando-se a retomada integral do processo de Recuperação Judicial da Agravante, com a concessão de prazo para a elaboração de novo Plano de Recuperação Judicial adequado às novas condições sociais, econômicas e financeiras do Brasil e do Mundo, bem como com a devida convocação da Assembleia Geral de Credores e regular prosseguimento do feito, face à soberania das decisões assembleares;

·

reformar a outorga da jurisdição ao administrador judicial, revogando a decisão que autorizou o administrador a adotar todas as medidas que o mesmo julgar pertinente para o desenvolvimento de seus deveres, retomando-se, assim, o devido processo legal, condicionando a adoção de qualquer medida por parte do Administrador Judicial à cognição, análise e autorização do magistrado togado.

·

ainda, torne sem efeito todos os atos praticados posteriormente às referidas decisões, oficiando-se, por conseguinte, todos os órgãos, entidades e tribunais sobre referida revogação, devolvendo, por isso, às empresas agravantes, o status de ‚Empresa em Recuperação Judicial, como medida de direito que realiza a inafastável justiça.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 98495455.

Decorreu o prazo, sem apresentação das contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou no ID no 115083986, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, para melhor compreensão a sentença recorrida e da decisão proferida nos Embargos de Declaração, ambas de lavra do Dr. Renan Carlos Leão Pereira Nascimento:

“Vistos e examinados.

EXPRESSO RUBI LTDA, ingressou neste Juízo, aos 20/03/2019, com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

O processamento da recuperação judicial foi deferido em 22/03/2019, e o feito teve seu regular trâmite.

Em Id. 28934808, a credora ADELINA PEREIRA BRANCO formulou requerimento de convolação da recuperação judicial em falência.

Este Juízo determinou, então, a intimação da recuperanda e do Administrador Judicial para que se manifestassem sobre a questão; bem como a posterior colheita do parecer ministerial.

A recuperanda manifestou-se em Id. 42506953, pugnando pelo indeferimento do pedido de convolação da recuperação judicial em falência.

O Administrador Judicial manifestou-se em Id. 45051701, pugnando pela intimação da recuperanda a juntar documentos aos autos, mas já afirmou que “é clarividente que a empresa não preenche as condições necessárias para o prosseguimento desta demanda de soerguimento”. Enfatizou que a empresa recuperanda fechou as suas portas antes mesmo da realização da assembleia geral de credores, e sequer arcou com o pagamento dos seus honorários.

O Ministério Público opinou pela intimação da recuperanda a apresentar os documentos solicitados pelo Administrador Judicial.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Desnecessária nova intimação da recuperanda, haja vista que a mesma já foi intimada e se manifestou nos autos, não apresentando qualquer documento ou justificativa que pudesse elidir o pedido formulado pela credora e a manifestação da Administração Judicial.

No mais, tem-se que a convolação da recuperação judicial em falência, tal como pretendido pela credora e corroborado pela Administração Judicial, é medida imperativa, uma vez que é clarividente que a empresa em recuperação judicial descumpriu com as obrigações processuais, abandonando o processo recuperatório e, ainda, fechando as suas portas, conforme atestou o diligente Administrador Judicial.

Além disso, há que se registrar a ausência de comprometimento, inclusive, com o pagamento da remuneração da Auxiliar do Juízo, o que justifica, ainda mais, a convolação pretendida.

É certo que o objetivo da recuperação judicial é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Todavia, em caso do não cumprimento das normas e regras estabelecidas, ocorrerá a decretação da falência; ainda mais com o fechamento das portas, suficiente, por si só, para a convolação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE EM FALÊNCIA. AGRAVANTE QUE DESCUMPRIU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E AINDA ENCERROU SUAS ATIVIDADES. O DESCUMPRIMENTO SEM JUSTA CAUSA DE QUALQUER OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO DEVEDOR, NO PLANO DE RECUPERAÇÃO, ENSEJA A CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. ART. 73, IV c/c art. 61 § 1o DA LEI 11.101/2005). DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00091174920198190000, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 10/07/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. INCAPACIDADE DE SUPERAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Comprovada a incapacidade de dar cumprimento ao plano de recuperação judicial por meio da atuação inadvertida da sociedade, a conversão em falência é medida que se impõe. 2. A garantia de cumprimento das obrigações e indícios de atos de fraude contra credores justifica o decreto de indisponibilidade de bens previsto ao artigo 82, § 2o da Lei 11.101/2005. 3. Agravo não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07125372520178070000 DF 0712537-25.2017.8.07.0000, Relator: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA, Data de Julgamento: 30/05/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. ABANDONO DOS POSTOS DE TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. INVIABILIDADE DE SOERGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1) - Deve ser mantida a decisão que convolou a recuperação judicial em falência, em razão da flagrante inviabilidade de soerguimento da empresa agravante e pelo descumprimento do plano apresentado em juízo, nos termos dos arts. 47 e 73, inciso IV, ambos da Lei no 11.101/05, impondo, pois, a sua retirada do mercado, a fim de evitar a potencialização dos problemas e o agravamento da situação dos que com ela negociaram. 2) - No caso em foco, a empresa agravante não realizou a sua contabilidade a partir do ano de 2010; encontra-se em total abandono desde setembro de 2011, quando encerrou completamente as suas atividades industriais; os empregados abandonaram os seus postos e ajuizaram reclamações trabalhistas para receberem os seus salários; e, ainda, existem indícios da prática de crimes falimentares. A quebra é evidente, incontestável. Portanto, é inviável a sua recuperação judicial. 3) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 02317040720128090000 APARECIDA DE GOIANIA, Relator: DES. KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2012, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1185 de 14/11/2012)

Consigno, mais uma vez, que, embora a legislação pertinente tenha por intento maioral preservar as empresas em atuação no mercado, a fim de priorizar a função social por elas exercida, no caso, a recuperanda já fechou as suas portas e encerrou a atividade empresarial, inexistindo qualquer possibilidade de soerguimento.

Portanto, o princípio da preservação da empresa não deve ser utilizado para permitir o inadimplemento e a desídia da recuperanda, já que não demonstrou a sua boa-fé em cumprir os compromissos assumidos, fechando suas portas de forma totalmente alheia ao feito recuperatório, sem sequer comunicar o Juízo ou a Administração Judicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECURSO DO PRAZO BIENAL DA SUPERVISÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO. DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA- GERAL DE CREDORES PELA CONVERSÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. DECISÃO DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA COM BASE NOS ARTS. 61, § 1o; 73, INCISOS I E IV; E 93, INCISO III, "G", TODOS, DA LEI No 11.101/2005. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. Agravo desprovido com manutenção do Decreto de falência. " "O princípio da preservação da empresa, pedra angular da Lei no 11.101/2005, que decorre do princípio constitucional da função social da propriedade e dos meios de produção, denominado pela doutrina de "função social da empresa", não pode ser invocado para justificar de forma ampla, abstrata e ilimitada, a manutenção da empresa que, em recuperação judicial, ostensivamente, não cumpre as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. Verificado o inadimplemento das obrigações pactuadas no plano de recuperação que se vencerem no biênio da supervisão judicial, o juiz, de ofício, deverá convolar a recuperação judicial em falência, independentemente de provocação dos credores, do administrador judicial ou do comitê de credores. Agravo desprovido.”. (TJSP; AI 601.295.4/1; Ac. 3617394; São Paulo; Câmara Especial de Falências e Recup. Judiciais;Rel. Des. Pereira Calças; Julg. 05/05/2009; DJESP 17/06/2009).

Assim, nos termos do disposto nos artigos 73 e 94 da Lei n.o 11.101/05, imperiosa a decretação da falência da recuperanda.

Isto posto, DECRETO a FALÊNCIA de EXPRESSO RUBI LTDA, devidamente qualificada nos autos.

Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias anteriores ao pedido da recuperação judicial, que ensejou a presente demanda.

Determino à falida que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, nova relação nominal de todos os seus credores, inclusive os já habilitados na fase de recuperação judicial, com as devidas qualificações, o valor, a natureza e a classificação dos respectivos créditos, sob pena de desobediência.

Ordeno a suspensão de todas as ações ou execuções contra a falida, ressalvadas as que demandarem em quantia ilíquida e, quanto às ações trabalhistas, estas serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença, consoante dispõem os §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei de Falências.

Ficam proibidas as práticas de quaisquer atos de disposição ou oneração de bens da falida e de seus respectivos sócios, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial.

Proceda-se à anotação da falência no Registro Público de Empresas, para que conste a expressão “falida”, a data da decretação da falência e a inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações.

A Administração Judicial da Massa Falida deverá ser exercida pelo DR. VINICIUS CRUVINEL, já nomeado nos autos.

Fixo a remuneração do administrador judicial em 5% do valor da venda dos bens na falência, atendidas as disposições contidas no art. 24 da Lei n.o 11.101/05; sem prejuízo da remuneração que lhe é devida até a presente data, pelo desempenho do encargo até este momento processual.

Expeçam-se ofícios à Receita Federal, ao Detran/MT, aos Cartórios de Registro de Imóveis, para que informe a existência de bens registrados em nome da falida.

Informou a Administração Judicial que a falida já está com as portas fechadas, razão pela qual deixo de determino que os estabelecimentos sejam lacrados.

Intime-se pessoalmente a falida, na pessoa de seu representante legal, para o cumprimento do disposto no art. 104 da lei em comento.

Cientifique-se o Ministério Público, nos termos da lei.

Comunique-se, por carta com aviso de recebimento, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência.

Oficie-se a todos os demais Juízos, de primeira e segunda instância, deste Estado, bem como a Justiça Federal e a Justiça Trabalhista com sede em Rondonópolis, para que tomem conhecimento da decretação da falência e da ordem de suspensão das ações contra a falida, ressalvadas as hipóteses legais.

Publique-se edital, que deverá conter o inteiro teor do presente “decisum” e a relação de credores prestada pela falida, para o início do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação em Juízo das habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

Cumpra-se com urgência e, havendo mandados a serem cumpridos por Oficial de Justiça, determino o encaminhamento ao Plantonista.

Expeça-se o necessário para o atendimento das determinações desta decisão, com a observância das cautelas de estilo (...)"

Decisão dos Embargos de Declaração:

"(...) RECEBO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, tão somente para esclarecer que este Juízo deixou de determinar o fechamento do estabelecimento da falida, em razão da notícia de que as portas da mesma já estavam fechadas, com o encerramento da atividade empresarial.

Todavia, tal consignação não faz óbice à lacração do estabelecimento, intentada pelo Administrador Judicial, na medida em que o artigo 109 da Lei 11.101/2005 é expressamente claro ao prever que o Auxiliar do Juízo, entendendo necessário, poderá adotar tal medida.

Atente-se:

Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens
, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias.

§ 1o Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens.

§ 2o O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação.

§ 3o O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar, a requerimento do administrador judicial, às autoridades competentes, determinando sua entrega.

§ 4o Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. § 5o Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia real será também avaliado separadamente, para os fins do § 1o do art. 83 desta Lei.

Art. 109.
O estabelecimento será lacrado sempre que houver risco para a execução da etapa de arrecadação ou para a preservação dos bens da massa falida ou dos interesses dos credores
.

Isto posto, tendo o Administrador Judicial entendido pela necessidade de lacrar o estabelecimento, inexistem óbices para que tal ato seja efetivado; ficando deferidas, desde já, a adoção de todas as medidas que o mesmo julga pertinente para o desenvolvimento de seus deveres como síndico da Massa Falida.

Cumpra-se (...)".

Conforme se denota, a convolação da recuperação judicial em falência deu-se pelo fato da empresa em recuperação judicial ter descumprido as obrigações processuais, abandonando o processo recuperatório e, ainda, fechando as suas portas, conforme atestou o diligente Administrador Judicial. Além disso, não está realizando o pagamento da remuneração do Administrador Judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos principais na origem ao longo de mais 2.700 páginas, verifica-se do
ID no 28934808
que a credora
ADELINA PEREIRA BRANCO
informou e comprovou perante o juízo da recuperação de judicial

que a empresa
EXPRESSO RUBI LTDA
, encontrava-se completamente fechada desde setembro de 2019, bem como o seu pátio está completamente fechado, estando no local apenas um funcionário da empresa, que alegou

estar fazendo um bico de vigilante, recebendo por diária, inclusive estando com o salário atrasado, portanto, em total estado de insolvência, não tendo a mínima possibilidade de se recuperar, restando caracterizado o ato de falência, nos termos do artigo 94, III, alínea "f", da lei de regência.

Ainda, afirmou a credora que muito embora a sede da empresa seja na cidade de Rondonópolis, sequer possui um guichê de vendas de passagens na única rodoviária existente no município. Confira o trecho do pedido:

Na sequência, o juiz determinou a intimação da empresa EXPRESSO RUBI para se manifestar (
ID no 41282292
), a qual se manifestou no
ID no 42506953
, informando que o PRJ foi apresentado tempestivamente pela recuperanda e acolhido pelo juízo (
ID no 20286633
), sendo que a AGC somente não fora realizada até o presente momento por motivos de força maior, decorrentes da pandemia de coronavirus que assola o país e o mundo.

No
ID no 45051701
, o administrador judicial se manifestou pela intimação da recuperanda para apresentar nos autos no prazo de 05 dias todos os documentos contábeis e extratos bancários dos meses de outubro de 2019 a novembro de 2020, bem como comprovar que a frota da empresa continua operando, a fim de corroborar suas alegações.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1o Grau opinou no
ID no 51964666
, que não se opõe quanto ao pedido do administrado judicial.

Em seguida, foi proferida a sentença recorrida.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar o mérito recursal.

Diante de todas as circunstâncias apresentadas que denotam a clara negligência da empresa em recuperação judicial, não tenho dúvidas que agiu com acerto o juiz singular ao convalidar a recuperação judicial em falência, inclusive, não havendo que se falar em decisão surpresa ou violação aos princípios da ampla defesa.

Isto porque, o juiz singular oportunizou a manifestação da recuperanda sobre o pedido de convolação em falência realizado pela credora
ADELINA PEREIRA BRANCO
, tanto é que aquela se manifestou no
ID no 42506953
, oportunidade em que deveria trazer toda a documentação necessária para se contrapor às fotografias e afirmações de que estava com as portas fechadas e inoperante e comprovar que ainda preenche os requisitos necessários para o prosseguimento da demanda de soerguimento da empresa, mas não o fez.

Não é de se olvidar que a recuperação judicial, consoante prevista no artigo 47 da Lei n. 11.101/05, visa

"
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
".

Nota-se que não se concede a Recuperação Judicial apenas para o bem estar e acomodação dos débitos da empresa em dificuldades financeiras, mas antes, visa a preservação do emprego dos trabalhadores pela sua função social.

Por sua vez, a convolação da recuperação judicial em falência está prevista no artigo 73 da legislação de regência, que assim determina:

“Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:

I - por deliberação da assembleia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei;

II - pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei;

III - quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4o do art. 56 desta Lei;

III - quando não aplicado o disposto nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 56 desta Lei, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, nos termos do § 7o do art. 56 e do art. 58-A desta Lei;

IV - por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei.

V - por descumprimento dos parcelamentos referidos no art. 68 desta Lei ou da transação prevista no art. 10-C da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; e

VI - quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as Fazendas Públicas
. Grifei.

Consoante se verifica, é possível a convolação da recuperação judicial em falência por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial, previsto nos
artigos 53 e 54 da Lei n. 11.101/05
, notadamente porque este constitui uma das etapas mais relevantes para o sucesso da recuperação judicial, lecionando a respeito
FÁBIO ULHOA COELHO
:

“
A mais importante peça do processo de recuperação judicial é, sem sombra de dúvidas, o plano de recuperação judicial (ou de "reorganização da empresa"). Depende exclusivamente dele a realização ou não dos objetivos associados ao instituto, quais sejam, a preservação da atividade econômica e cumprimento de sua função social. Se o plano de recuperação é consistente, há chances de a empresa se reestruturar e superar a crise em que mergulhara. Terá, nesse caso, valido a pena o sacrifício imposto diretamente aos credores e, indiretamente, a toda a sociedade brasileira. Mas se o plano for inconsistente, limitar-se a um papelatório destinado a cumprir mera formalidade processual, então o futuro do instituto é a completa desmoralização
("Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas", 9a Edição. São Paulo: Saraiva, 2013 - p. 219/220).

Portanto, conforme se denota, se o plano de recuperação é consistente, há chances de a empresa se reestruturar e superar a crise em que mergulhara. Terá, nesse caso, valido a pena o sacrifício imposto diretamente aos credores e, indiretamente, a toda a sociedade brasileira. Mas se o plano for inconsistente, limitar-se a um papelatório destinado a cumprir mera formalidade processual, frustrando o

futuro do instituto e ocasionando sua completa desmoralização.

No caso em tela, pelo que se depreende dos autos, além de o plano de recuperação judicial da apelante não apresentar consistência para o efetivo soerguimento
, a negligência da recuperanda para com o desenrolar do processo, atrasando sua marcha, deixando de efetuar o pagamento dos honorários do administrador judicial, fechando suas portas e sequer se prontificando a marcar data para a realização da Assembleia Geral de Credores denotam circunstâncias desabonadoras a ensejar a drástica, porém correta decisão tomada pelo magistrado condutor do feito.

Como muito bem salientou o juiz prolator da decisão:

“que a convolação da recuperação judicial em falência, tal como pretendido pela credora e corroborado pela Administração Judicial, é medida imperativa, uma vez que é clarividente que a empresa em recuperação judicial descumpriu com as obrigações processuais, abandonando o processo recuperatório e, ainda, fechando as suas portas, conforme atestou o diligente Administrador Judicial.

Além disso, há que se registrar a ausência de comprometimento, inclusive, com o pagamento da remuneração da Auxiliar do Juízo, o que justifica, ainda mais, a convolação pretendida.”

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a manutenção da sentença singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022